Tribunal: TJDFT
Processo: 0704060-88.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. DECLINAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, INCISO II, DO CPC.
1. Se a apelante figura como emitente dos cheques que se pretende cobrar, indiscutível a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
2. A prescrição dos cheques que aparelham o processo monitório acarreta a perda de sua eficácia como título executivo e, em consequência, das características e atributos inerentes aos títulos de crédito. Assim, eventual relação mantida entre a requerida e o terceiro mencionado nos versos dos títulos tem natureza obrigacional e deve ser discutida entre ambos, não se admitindo ao caso o chamamento ao processo.
3. O pedido monitório fundado em cheque prescrito não exige a declinação da causa debendi, cabendo à parte ré o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Contudo, apesar de não se exigir a demonstração da origem da dívida para que seja admitida a demanda monitória, não há óbice a que o emitente do cheque, em embargos monitórios, discuta a causa debendi.
4. Como a parte ré não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de comprovar o fato impeditivo, extintivo ou modificativo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC), a cobrança dos cheques prescritos deve ser mantida.
5. Apelo não provido.